Tribunal: TJDFT
Processo: 0730235-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730235-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGNUS JORGE CAMPOS MAGALHAES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O executado agrava (id 39173694) da decisão da 2a Vara de Execução Fiscal (id 39173702) que rejeitou a exceção de préexecutividade, por reputar não consumada a prescrição intercorrente, ante a mora atribuível ao Judiciário (STJ 106), e por constatar que o nome o seu nome consta das CDA’s que aparelham a execução, tocando-lhe o ônus de elidir a incidência do CTN 135, o que exige dilação probatória, incompatível com o meio de defesa eleito. Ordenou a penhora eletrônica do valor exequendo (R$ 180.743,15). Assinala que a citação foi determinada em 15/12/08 e que o efetivo cumprimento ocorreu em 23/10/21, o que configura abandono de causa e afasta o STJ 106, o que enseja o reconhecimento da prescrição. Alega que o prazo prescricional (CTN 174) só é interrompido quando o exequente promove a citação em dez dias, consoante CPC 240, §§ 1o e 2o, e REsp 1.120.295 (Tema 383), ignorado pelo DF no caso em apreço. Argumenta que o redirecionamento da obrigação tributária ao sócio-gerente não se sustenta, porquanto a executada – SCJ Pastas Montheazul Ltda., suspendeu suas atividades em 2007, antes do início da execução em referência, o que afasta a dissolução irregular. Registra que foi penhorado R$ 1.000,00, via Sisbajud, o que é indevido, considerando que tal verba decorre de saque extraordinário do FGTS (CPC 833, IV). Requer a suspensão dos efeitos do decisum. 2. Não conheço do pleito de desbloqueio da verba penhorada, pois o motivo para tanto invocado ainda não foi submetido ao Juízo a quo. Por ora, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão impugnada: “(...). Contudo, em detida análise dos fatos, verifica-se que a prescrição apontada pelo Excipiente não se sustenta. Vejamos: Inicialmente, verifico que os créditos tributários descritos na certidão de ajuizamento no 2017644 e 2017636 (ID 26660847) foram constituídos definitivamente nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007. A ação foi distribuída 12/12/2008, tendo sido determinada a citação dos Executados em 15/12/2008 (IDs 26660845 e 26660847), ou seja, antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 174, Parágrafo único, inciso I, do CTN). Contudo, nenhuma diligência foi levada a efeito pela Secretaria do Juízo àquela época, uma vez que os mandados de citação apenas foram expedidos em 08/06/2021, após a digitalização do feito (ID 94024657 e seguintes). A ausência de expedição de mandado de citação pela Secretaria do Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cumpre salientar que não é possível registrar inércia por parte do Distrito Federal se este não foi intimado para dar andamento ao feito e se a expedição do mandado de citação é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Neste sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o advento da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao parágrafo único, inc. I, do CTN, considera-se interrompida a prescrição a partir da data do despacho do juiz que ordenou a citação na execução fiscal, e não da data da citação da executada. 2. Se a demora para a citação da executada ocorreu em virtude da falha da máquina judiciária e não da desídia do exequente quanto ao regular andamento do processo executivo, mormente se em todos os momentos em que foi instado a se manifestar nos autos se mostrou diligente, incabível o reconhecimento da prescrição, incidindo, portanto, o enunciado no 106 da Súmula do colendo STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1275075, 07162751620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alega o Excipiente, ainda, a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa. Contudo, apesar dos argumentos apresentados, o nome do Excipiente consta como coobrigado nas certidões de dívida ativa em cobrança (ID 26660847). Assim, é do Executado o ônus de provar de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, o que demandaria dilação probatória, não podendo, assim, ocorrer a discussão da legitimidade passiva em sede de Exceção de Pré-Executividade, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo contrariou a jurisprudência consolidada ao consignar que é cabível a exceção de pré-executividade e que o ônus probatório da existência dos requisitos do art. 135 do CTN pertence ao município exequente. 4. "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015). 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020) Grifou-se. (...). Grifos no original Anoto que a demora excessiva para a realização da citação, por si só, não afasta, em princípio, o STJ 106. Confira-se precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU/TLP. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INCLUSÃO DOS ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 392/STJ. RECURSO ESPECIAL No 1045472/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do enunciado sumular no 392/STJ e do Recurso Representativo da Controvérsia REsp no 1.045.472/BA, é vedada a alteração do polo passivo da execução, mesmo para incluir os adquirentes do imóvel sobre o qual incidem os débitos de IPTU/TLP, porquanto tal providência encerraria indevida modificação do lançamento do tributo no âmbito judicial. 2. Rejeita-se a alegação de prescrição intercorrente quando a execução fiscal é proposta dentro do prazo previsto na lei para o seu exercício, dando-se por interrompido o prazo prescricional quinquenal com o despacho que ordenou a citação (CTN 174, parágrafo único, inciso I). 3. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". (Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Negou-se provimento ao recurso. (4a T. Cível, ac. 1.421.963, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2022). Por fim, a responsabilidade do agravante não resulta de suposta dissolução irregular da pessoa jurídica, mas, sim, do fato de seu nome também constar das CDA’s. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 28/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator